Tribunal: TCU
Processo: 009.180/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. "Quintos" incorporados após 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, art. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Alcione Andrade Tocantins e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, nos termos do enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade omissa: 9.3.1. dê ciência à sra. Alcione Andrade Tocantins do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, a contar da notificação recebida pelo órgão; 9.3.3. transforme o valor do "quinto" pago de forma irregular em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, salvo se demonstrado que tal pagamento decorre de decisão judicial transitada em julgado.